Tribunal: TJDFT
Processo: 0705203-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705203-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE MARIA SANTOS, ROBERTO AMADO SANTOS AGRAVADO: PAULO DE TARSO RODRIGUES, DENICE GODOI RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENISE MARIA SANTOS e ROBERTO AMADO SANTOS (réus), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id. 78252966– pp. 1/3 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Imissão de Posse (processo no 0742515-05.2021.8.07.0001) proposta por PAULO DE TARSO RODRIGUES e DENICE GODOI RODRIGUES, deferiu a liminar para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel localizado na SHIS QI 07, Conjunto 12, Casa 01 – Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.615-320, objeto da matrícula 66761 do Primeiro Cartório de Registro de Imóveis do DF e de intimação da ré para que desocupe o imóvel no prazo de 60 dias contados da data da efetiva intimação (e não da data da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido), sob pena de se realizar a desocupação foçada para imitir os autores na posse do imóvel. Eis o teor da decisão: “(...) Os autores afirmam que são proprietários do imóvel situado na SHIS QI 07, Conjunto 12, Casa 01 – Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.615-320, adquirido junto à Caixa Econômica Federal em hasta pública extrajudicial, tendo sido arrematado em 15.09.2021 pelo preço de R$ 2.756.100,00, em conformidade com a matrícula n. R.13-66761, de 19/11/2021, do Livro 2 Registro Geral, do Cartório do 1.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Alegam que a ré não desocupa o imóvel, o que lhes causa prejuízo, pois retira dos requerentes o direito de uso e fruição do bem. Invocam o art. 30 da Lei n 9.514/97, que permite a concessão de liminar ao credor fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão previsto no art. 27 da mesma Lei, para desocupação do imóvel em 60 dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome. Alegam também que é devida taxa de ocupação em seu favor, desde a data da arrematação (15/09/2021), com base no art. 37-A da Lei 9.514/97. Pedem tutela de urgência e tutela da evidência para que se determine liminarmente a imissão da posse dos autores no imóvel situado a SHIS QI 07, Conjunto 12, Casa 01, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.615-320, determinando-se que a ré desocupe o imóvel no prazo de 15 dias corridos, vez que desde a data da arrematação do imóvel até a presente data já transcorreram os 60 (sessenta) dias do artigo supramencionado, correndo os 15 dias a partir da data efetiva da ciência, sob pena de desocupação compulsória, expedindo-se o competente mandado de notificação de desocupação e citação e de imissão provisória de posse. Pedem para que o mandado seja cumprido mesmo que haja terceiro ocupando o imóvel. Como pedidos finais, requerem: a) a confirmação da tutela de urgência/evidência, para conceder a posse do imóvel aos autores; b) a condenação da requerida ao pagamento de indenização pela ocupação do bem desde a data da arrematação do imóvel, qual seja, 15/09/2021, até a desocupação, correspondente a 1% do valor da arrematação a cada mês, mais pagamento do IPTU, água e luz. DECIDO. Defiro a prioridade na tramitação, pois o autor demonstrou que tem 60 anos de idade (ID 110328181 - Pág. 1). Analiso o pedido dos autores à luz do art. 300 do CPC (tutela de urgência), e não do art. 311 (tutela da evidência), pois a concessão liminar da tutela da evidência só pode ser deferida nas hipóteses dos incisos II e III do art. 311 do CPC, e o caso não se enquadra nelas. A probabilidade do direito alegado polos autores encontra-se presente e é forte, uma vez que instruíram o processo com a prova de que adquiriram o imóvel em leilão extrajudicial da CEF (ID 110328188), que por sua vez constava na matrícula do imóvel como credora fiduciária (R-5 da matrícula de ID m. 110328191), de modo que o caso é regido pelo art. 30 da Lei 9.514/97, que garante ao adquirente do imóvel em leilão extrajudicial, no caso de alienação fiduciária, o direito de obter a posse do imóvel liminarmente, com prazo de desocupação de 60 dias. Os autores também demonstraram que a consolidação da propriedade fiduciária ocorreu em 20/03/2017 (Av-10 da matrícula) e que, após apresentarem proposta para a aquisição do imóvel no leilão realizado em 15/09/2021, obtiveram a outorga da escritura pública de compra e venda, em que constou como transmitente a CEF. A escritura, de 03/11/2021, foi registrada no R-13 da matrícula 66761 do Primeiro Cartório de Registro de Imóveis do DF em 19/11/2021. Assim, o case se enquadra perfeitamente no art. 30 da Lie 9.514/97, pois, tendo os autores a propriedade, têm direito à obtenção da posse, para que possam usufruir do imóvel. O perito de dano é exatamente gerado com a privação do uso e da fruição do bem, pois, por mais que em tese os autores possam ter direito de cobrar da ocupante a taxa de ocupação e os demais valores pleiteados na inicial até a data da imissão na posse, não se sabe se o adimplemento irá ocorrer. O risco na concessão da liminar é que haja alguma impugnação em relação à validade do leilão. Todavia, não há nenhuma notícia de que isso tenha acontecido e não cabe a este Juízo presumir o fato ou aguardar que eventualmente ocorra, em prejuízo de quem busca a tutela jurisdicional. Ademais, o prazo para a desocupação é longo, e haverá tempo suficiente para que eventual impedimento seja comunicado nos autos pelo interessado, se existir. Outrossim, o TJDFT já decidiu que “eventual demanda anulatória do leilão e/ou de revisão contratual ajuizada pelo devedor contra o agente financeiro não constitui prejudicial externa da demanda de imissão na posse” e que “o arrematante do imóvel, com título registrado no fólio real, tem o direito de ser liminarmente imitido na posse do bem” (Acórdão 1384932, 07092951920218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao prazo para a desocupação, indefiro o pedido dos autores para que seja contado da data do leilão, uma vez que a lei não determina que a contagem seja feita desse modo. Na verdade, a lei é silente, então deve-se considerar que o prazo de 60 dias para a desocupação é contado a partir da ciência da decisão judicial que concede a liminar, até porque o art. 30 da Lei 9.514/97, que fixa o prazo para a desocupação, pressupõem a decisão judicial. Ademais, os autores só se tornaram proprietários do imóvel, que lhes dá o direito à imissão na posse, em 19/11/2021, quando registraram a escritura pública de compra e venda, de modo que contar o prazo retroativamente, considerando a data do leilão, seria reconhecer que tinham o direito de serem imitidos na posse desde aquela data, o que não está em consonância com a data em que adquiriram a propriedade. Assim, deve-se seguir o critério legal na fixação do prazo para a desocupação. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel localizado na SHIS QI 07, Conjunto 12, Casa 01 – Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.615-320, objeto da matrícula 66761 do Primeiro Cartório de Registro de Imóveis do DF. Expeça-se mandado de imissão na posse e de intimação da ré para que desocupe o imóvel no prazo de 60 dias contados da data da efetiva intimação (e não da data da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido), sob pena de se realizar a desocupação foçada para imitir os autores na posse do imóvel. (...).” (Id. 110758531 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 32865830), os réus, ora Agravantes, informam que a ação originária discute a possibilidade de os Agravados imitirem na posse do imóvel situado na SHIS QI 07, Conjunto 12, Casa 01 – Lago Sul, Brasília/DF, CEP 71.615-320, sob o argumento de serem os novos proprietários, após o leilão promovido pela Caixa Econômica Federal em 15/09/2021, quando arremataram o imóvel pelo valor de R$ 2.756.100,00 (dois milhões, setecentos e cinquenta e seis mil e cem reais). Além disso, afirmam desejarem os Agravados serem indenizados por todas as despesas e demais prejuízos suportados, desde a ocorrência da arrematação (15/09/2021), no percentual de 1% (um por cento) do valor da arrematação por mês, até a transmissão da posse definitiva do imóvel. Destacam que imóvel objeto da lide foi adquirido pelos recorrentes em 04/11/2011, por meio de um financiamento imobiliário, garantido por alienação fiduciária. Relatam que devido a problemas financeiros, ocasionados pela pandemia, houve o descontrole das finanças, ensejando o inadimplemento de algumas parcelas e o envio do imóvel a leilão em 15/09/2021, sem a devida comunicação e intimação dos recorrentes. Apontam, todavia, que a hasta pública ignorou o disposto no art. 16, da Lei no 9.514/97 a qual impõe um procedimento prévio para a instituição financeira realizar o leilão e ter a propriedade do imóvel para si, dentre ele a notificação pessoal do fiduciante a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, circunstância que redunda em grave irregularidade na arrematação. Aduzem direito fundamental dos Recorrentes permanecerem no imóvel enquanto tramita a ação promovida contra a Caixa Econômica Federal, no juízo federal (ação no 1067142-86.2021.4.01.3400), em que se analisa a aplicabilidade das normas constitucionais e a observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois é direito fundamental de qualquer indivíduo não ser privado de seus bens, sem o devido processo legal. Defendem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que estão passando por dificuldades financeiras, não tendo, assim, condições de arcarem com as despesas processuais, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Colacionam jurisprudência em defesa de sua tese. Nesses termos, pugnam liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja cassada a tutela provisória de desocupação do imóvel em questão, e mantida a posse dos agravantes até o deslinde da ação movida junto ao TRF1 (1067142-86.2021.4.01.3400, em trâmite perante a 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal). No mérito, requerem a confirmação da medida liminar, de forma que a r. decisão agravada seja reformada. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. Na hipótese, pretende a parte ré/agravante ver afastado os efeitos da decisão judicial que deferiu a liminar para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel localizado na SHIS QI 07, Conjunto 12, Casa 01 – Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.615-320, objeto da matrícula 66761 do Primeiro Cartório de Registro de Imóveis do DF e de intimação da parte ré, ora Agravante, para que desocupe o imóvel no prazo de 60 dias contados da data da efetiva intimação (e não da data da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido), sob pena de se realizar a desocupação foçada para imitir os autores na posse do imóvel. Nesse contexto, em uma análise perfunctória, verifico que o perigo de dano ou ao resultado útil do processo encontra-se presente, pois há ordem expressa na decisão de origem para a desocupação do bem. Em relação à probabilidade do direito, destaco que há dúvida a respeito da legalidade do leilão público realizado para arrematação do imóvel localizado na SHIS QI 07, Conjunto 12, Casa 01 – Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.615-320, já que, consoante noticiado nos autos, houve o ajuizamento de Ação Declaratória de Nulidade (processo no 1067142-86.2021.4.01.3400) na Justiça Federal, circunstância que demanda cautela na concessão de ordem de imissão na posse, motivo pelo qual merece a decisão de imissão ser suspensa até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Diante destas considerações, buscando evitar prejuízos irreparáveis às partes, DEFIRO o efeito suspensivo para suspender a ordem de imissão na posse, até o julgamento do presente recurso, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento após a eventual resposta da parte recorrida. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora